Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ÓBICE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido à pena unificada de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente: ausência de interesse recursal e a legalidade da busca domiciliar; no mérito: (ii) a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a tipicidade material do crime de armas; e a adequação da dosimetria da pena, notadamente: (iv) a possibilidade de fixação da pena intermediária aquém do patamar mínimo; e (v) a viabilidade da aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. O recurso deve ser conhecido de forma ampla, pois, embora tenha sido reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, o recorrente postulou a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força de sua aplicação, portanto, presente o interesse recursal.
4. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi precedida por consentimento livre e informado dos moradores, devidamente comprovado por filmagem.
5. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por confissão judicial, inviável a absolvição do agente.
6. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido cometido em contexto de tráfico de drogas, afastando-se a tese de atipicidade material da conduta.
7. O cometimento da infração penal no período de gozo de liberdade provisória justifica a valoração negativa da conduta social.
8. Apreendidos mais de 2kg (dois quilogramas) de cocaína, droga de elevado potencial destrutivo, adequada a análise desfavorável do vetor especial elencado no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
9. O verbete no 231 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrario sensu, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo; A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por maioria, a manutenção desse enunciado no julgamento do REsp 1.869.764/MS, realizado no dia 14-agosto-2024.
10. A conformação de maus antecedentes constitui óbice à minorante do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo:
11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.